Tribunal: STF
Processo: RE 94954
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE JULGOU
PROCEDENTE AÇÃO DE USUCAPIAO.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.133 E 1.136 DO CÓDIGO CIVIL, BEM
COMO DO ART. 293 DO DECRETO N. 4.857/39 (SÚMULA 356).
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 455, PARAGRAFO 2., DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.